Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714967-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO BENVENUTO COSTA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou prescrita a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O recorrido ofereceu contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 51088724). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso e pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça. Devidamente intimado a comprovar seu estado de hipossuficiência ou a recolher as custas e o preparo (ID 51138615), manteve-se inerte, conforme certidão de ID 51477364. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, fixado em 10% sobre o valor da causa. (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator